Tribunal: TJMT
Processo: 0020844-36.2010.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020844-36.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 02.820.957/0001-00 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (APELADO), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. TEMA 1.229/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da CDA e da ausência de interesse de agir, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O recurso sustenta o descabimento da verba honorária, ao argumento de que a extinção decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição
intercorrente em grau recursal, ainda que a sentença tenha extinguido a execução fiscal apenas em razão do cancelamento administrativo da CDA; e (
ii
) estabelecer se há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora a sentença tenha extinguido a execução fiscal apenas em razão do cancelamento administrativo da CDA, sem apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, mostra-se possível o exame da matéria em grau recursal, por se tratar de questão de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.

4.
O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual passa a fluir automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

5
.
A mera realização de diligências patrimoniais infrutíferas e a simples localização de bens sem efetiva constrição patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente.

6.
Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada demora imputável ao Poder Judiciário, tendo sido regularmente apreciadas todas as diligências requeridas pela exequente.

7.
À luz do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 1.229/STJ, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Execução fiscal extinta sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1.
O cancelamento administrativo da CDA, promovido após o reconhecimento da prescrição intercorrente pela própria Fazenda Pública, não afasta a necessidade de apreciação da matéria prescricional, por se tratar de questão de ordem pública passível de reconhecimento de ofício, inclusive em grau recursal
.
2.
Não cabe fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente, nos termos do Tema 1.229/STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 921, §4º; LEF, art. 26; LEF, art. 40 e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566, 567 e 571); STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 390 da Repercussão Geral, j. 22.2.2023; STJ, Tema 1.229; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; TJMT,
Apelação n. 0032608-67.2008.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da CDA e da ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada e reduzidos pela metade, com fundamento no princípio da causalidade.
(Id
363435357
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma quanto à condenação em honorários advocatícios.

Afirma que, em casos de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Defende que o não pagamento da obrigação tributária pelo executado foi o que deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, consolidou entendimento no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao descabimento de honorários sucumbenciais nessas hipóteses.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(Id
363435363
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, sendo devidos honorários advocatícios em razão da atuação processual da defesa e da incidência do princípio da causalidade.
(Id

363435366
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, promovido pela própria
exequente
em impugnação à exceção de
pré
-executividade,
diante d
o reconhecimento
de ocorrência de prescrição intercorrente.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 17.8.2010, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20105267, no valor de R$ 360.838,28. (Id
363434414
– autos digitalizados).

Após o despacho inicial
,
houve tentativa de citação
dos executados
, por carta, tendo a diligência restado positiva em relação à corresponsável, em 22.12.2014, e infrutífera quanto à pessoa jurídica.

Na sequência, em 25.9.2015, a Fazenda Pública tomou ciência da diligência negativa
em relação a empresa executada
e requereu a realização de citação por oficial de justiça.

Posteriormente, em 21.7.2017, houve citação positiva
, por carta,
do corresponsável José Osvaldo.

Em 27.10.2017, a exequente requereu a realização de penhora online por meio do sistema BACENJUD, providência que restou infrutífera.

Após tomar ciência do resultado negativo, a Fazenda Pública requereu, em 9.10.2018, a realização de pesquisas patrimoniais via RENAJUD.

Em decorrência das diligências realizadas, não foram localizados veículos em nome da empresa executada. Contudo, foram encontrados
em nome
dos sócios corresponsáveis
,
um veículo
de
José Osvaldo e outro em nome de Maria Auxiliadora.

Na sequência, em 18.6.2019, a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das últimas declarações de imposto de renda dos executados, pleito posteriormente deferido.

Posteriormente, em 20.1.2020, a exequente requereu nova tentativa de citação da empresa executada por oficial de justiça.

Todavia, a diligência destinada à citação da empresa executada restou infrutífera. (Id 363434417).

Após a migração dos autos ao sistema
PJe
, em 2.2.2023, a Fazenda Pública requereu nova diligência citatória por oficial de justiça.

Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de realização da citação, informando ter sido comunicado por empregada doméstica residente no endereço diligenciado que José Osvaldo havia falecido há mais de três anos, que Maria Auxiliadora encontrava-se viajando e que a empresa executada não mais funcionava no local indicado.

Na sequência, o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente. (Id
363434438
).

Em resposta apresentada em 20.8.2024, a Fazenda Pública informou não ter identificado causas suspensivas ou interruptivas da prescrição intercorrente nos autos.
(Id
363434439
).

Em 11.10.2024
a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo da execução.
(Id
363434441
).

Em impugnação à exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública informou que a CDA n. 20105267 havia sido cancelada em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo a extinção da execução fiscal, o levantamento de eventuais constrições e o desbloqueio de contas. Sustentou, contudo, o descabimento da condenação em honorários advocatícios. (Id
363435355
).

Apesar do reconhecimento
da parte exequente acerca
da prescrição intercorrente
,

c
om o consequente cancelamento administrativo da CDA
, sobreveio sentença, proferida em 29.9.2025, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão
do cancelamento da CDA
, sem analisar os marcos processuais relevantes à configuração da prescrição intercorrente, aplicando o art. 26 da LEF como se houvesse desistência da execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada e reduzidos pela metade, com fundamento no princípio da causalidade. (Id 363435357).

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, nos quais a Fazenda Pública alegou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente. Contudo, os
aclaratórios
foram rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. (Id
363435358
e Id
363435362
).

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando o descabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a extinção da execução fiscal decorreu do
reconhecimento da prescrição intercorrente, hipótese em que não seria cabível a imposição de verba honorária à Fazenda Pública. (Id
363435363
).

Importante
esclarecer que, o
ponto central do recurso reside na adequação do fundamento adotado pela sentença, pois, embora a própria Fazenda Pública tenha reconhecido administrativamente a ocorrência da prescrição intercorrente e promovido o cancelamento da CDA, o juízo de origem não enfrentou concretamente os marcos processuais relevantes à configuração da prescrição, limitando-se a extinguir o feito com fundamento no cancelamento do título executivo, circunstância que impõe o exame da efetiva ocorrência da prescrição intercorrente e de seus reflexos sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque não houve requerimento expresso de desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública,
nem o
simples cancelamento administrativo da CDA possui aptidão, por si só, para afastar a necessidade de análise da prescrição intercorrente regularmente instaurada nos autos, matéria de ordem pública cujo reconhecimento pode ocorrer inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566, 567 e 571, bem como pelo Supremo Tribunal Federal ao validar a sistemática do art. 40 da LEF e a fluência automática do prazo prescricional após o período legal de suspensão.

Embora este
r
elator possua entendimento no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, a sentença deveria ser anulada para que o juízo de origem promovesse a adequada análise dos marcos processuais relacionados à prescrição intercorrente, observa-se que a Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, em caso semelhante, firmou orientação no sentido da possibilidade de apreciação da matéria de ofício em grau recursal, por se tratar de questão de ordem pública
. Neste sentido:

(...)

4.O fundamento adotado na sentença – cancelamento da CDA com base no art. 26 da LEF – pressupõe desistência expressa da execução fiscal pela Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

5.O reconhecimento da prescrição intercorrente, como matéria de ordem pública, pode ser feito de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme fixado nos Temas 566, 567 e 571 do STJ e Tema 390 do STF.
(...). (TJMT
0032608-67.2008.8.11.0041
,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j.
3.3.2026).

Assim, em observância ao princípio da colegialidade e visando à uniformização da orientação adotada por esta Câmara em casos análogos, mostra-se cabível o exame, de ofício, da ocorrência da prescrição intercorrente e de seus reflexos sobre a verba honorária sucumbencial.

Dito isso, passa-se à análise da ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto
.

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, o
período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de
forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame,
a
citação da corresponsável Maria Auxiliadora, ocorrid
a
em 22.12.2014, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 571, o prazo de suspensão teve início automático na referida data, encerrando-se em 22.12.2015, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Assim, o quinquênio prescricional encerrou-se em 22.12.2020, sem que tenha havido causa interruptiva apta a obstar o curso da prescrição intercorrente, uma vez que as diligências constritivas e pesquisas patrimoniais posteriormente requeridas pela Fazenda Pública restaram infrutíferas.

Embora tenham sido localizados veículos em nome dos corresponsáveis via RENAJUD, a penhora não se efetivou, tendo as diligências posteriores do oficial de justiça restado infrutíferas, razão pela qual a mera localização de bens, sem efetiva constrição patrimonial útil, não possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder
Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...). (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...) Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. (...).
(TJMT 0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024)
.

Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente como causa extintiva da execução fiscal, passa-se à análise da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

O
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a
seguinte tese
:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)
Incabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do Tema1.229/STJ, quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.
(
TJMT
0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público,
Rel
ª
. Des
ª
.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.3.2026
).

(...)
Não cabe fixação de honorários quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente do art. 40 da Lei nº 6.830/1980,
segundo a tese do Tema1.229/STJ
. (TJMT
0006472-82.1998.8.11.0041
, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3.3.2026).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pela própria Fazenda Pública e ora constatada em grau recursal decorreu do insucesso na localização de bens passíveis de constrição patrimonial útil.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da LEF e da jurisprudência consolidada do STJ e do STF, extinguindo a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, em observância ao Tema 1.229/STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026